Tribunal: TJMT
Processo: 1031286-59.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031286-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GEOVANA SIQUEIRA DE BRITO - CPF: 073.832.381-09 (PACIENTE), Juizo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimaraes (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOBENILTO MOTA DE ARAUJO - CPF: 581.132.821-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISNEY VELARDES SANCHES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito
processual penal
.

Habeas Corpus
.
Prisão preventiva
.

Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menor. Excesso de prazo. Instrução probatória encerrada. Exame prejudicado.

Predicados pessoais favoráveis. Medidas cautelares alternativas. Insuficiência.
Transferência de unidade prisional. Inviabilidade.
Ordem parcialmente admitida e, na parte admitida, denegada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado
em favor da paciente presa preventivamente no interesse de ação penal instaurada para apurar os crimes de
Homicídio Qualificado por Paga ou Promessa de Recompensa, Asfixia e Dissimulação (art. 121, § 2º, inc. I, III e IV, do CP) Ocultação de Cadáver (art. 211 do CP) e Corrupção
de Menores (art. 244-B do ECA). O impetrante alega
excesso de prazo
para
o
encerramento da fase instrutória
, alerta que a paciente detém predicados pessoais capazes de afas
tar a necessidade da segregação e que são suficientes a aplicação de
medidas cautelares menos gravosas
.
Subsidiariamente, visa a transferência da paciente para outra unidade prisional.

II. Questão em discussão

2. As
questões
consistem em
verificar
:
(i) se
houve constrangimento ilegal por excesso de prazo
;
(ii) se
os predicados subjetivos
favoráveis
da paciente são suficientes para revogar a custódia cautelar; (iii) se
são cabíveis medidas
cautelares alternativas para garantir a ordem p
ública; (iv) se é possível a transfe
rência da paciente para outra unidade prisisonal.

III. Razões de decidir

3
.
Encerrada a instrução criminal
fica prejudicada a análise da tese de excesso de prazo para
a formação da culpa
.

4.

A existência de condições pessoais favoráveis da paciente
, por si só,
não
conduz a revogação d
a
sua
custódia cautelar
.

5.

A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra adequada ou suficiente ao caso concreto, dada a gravidade
das condutas, extraída do modo de execução do crime, e a periculosidade da paciente devido ao suposto envolvimento com organização criminosa estrangeira.

6.
O pedido de transferência para unidade prisional próxima à família não configura direito subjetivo
do preso, devendo ser analisado o
interesse da administração prisional
.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Habeas Corpus

parcialmente admitido
e, na parte admitida, denegad
o
.

Tese de julgamento:

“
1.
Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de excesso de prazo. 2. As medidas cautelares diversas da prisão somente são aplicáveis quando se mostrarem adequadas e suficientes para a tutela dos bens jurídicos protegidos, o que não se verifica
quando a
prisão preventiva
está fundamentada
n
a gravidade concreta
das condutas. 3. Predicados pessoais favoráveis do agente não são garantidores da revogação da prisão cautelar. 4
. O direito do preso provisório de permanecer próximo à família não é absoluto e deve observar os interesses da administração prisional.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 282, I e II, 312 e 319; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 52; STJ, AgRg no HC 894924/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgad
o em 17.06.2024, DJe 20.06.2024;
STJ, RHC 116679/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgad
o em 22.10.2019, DJe 25.10.2019;
TJMT, HC 1022958-77.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgad
o em 31.10.2023, DJe 03.11.2023;
STJ, HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgad
o em 23.03.2021, DJe 26.03.2021;
STJ, AgRg no RHC 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgad
o em 16.04.2024, DJe 18.04.2024;
STJ, AgRg no HC 829.799/SP, Rel. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgad
o em 22.08.2023, DJe 25.08.2023;
TJMT, HC 1029530-49.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 09.04.2024, DJe 11.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Geovana Siqueira de Brito
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT
, em razão da
demora para finalização da fase instrutória.

Contextualizando, a paciente está presa cautelarmente desde 14.7.2023, no interesse de ação penal que apura seu possível envolvimento nos crimes de
Homicídio Qualificado por Paga ou Promessa de Recompensa, Asfixia e Dissimulação
(art. 121, § 2º, inc. I, III e IV, do CP)
Ocultação de Cadáver
(art. 211 do CP
)
e
Corrupção de Menores
(art. 244-B do ECA).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, o impetrante assevera que
“o processo já foi devidamente instruído, não havendo qualquer necessidade de manutenção da prisão cautelar da Paciente, vez que não apresenta riscos às investigações, andamento processual ou até mesmo a coletividade”
.

Discorre que
“independente da gravidade do delito supostamente praticado, a paciente não pode permanecer detida provisoriamente por período superior ao razoável sem ter dado causa ao excesso”
.

A
fora o excesso de prazo
para a formação da culpa
, alerta que a paciente detém
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da segregação.

Por fim, defende a suficiência e adequação de
medidas cautelares menos gravosas
para atingir os fins pretendidos com a custódia cautelar.

Desta forma, busca a concessão liminar da ordem para que a prisão processual seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 249784656).

Instruiu a inicial com documentos (ID 249795688 a 249803650).

O pedido
liminar
foi
indeferid
o
(ID
259491686
).

A
s informações judiciais foram prestadas
(ID
260057169
).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem (ID
266114787
).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que na noite de 7.2.2023, Elisney Velardes Sanches foi asfixiada e morta; seu corpo foi enterrado dentro do buraco de uma residência e localizado apenas cinco meses depois.

De acordo com a inicial acusatória, a paciente

Geovana Siqueira de Brito
, o corréu Jobenilto Mota de Araújo, um terceiro não identificado e o adolescente O.S.P. teriam sido os responsáveis pela morte da vítima e subsequente ocultação do cadáver.

Em 14.7.2023, a paciente foi presa temporariamente.

Em 11.8.2023, a denúncia
foi recebida
e
a prisão temporária foi convertida
em preventiva.

Em 14.11.2023 e 14.12.2023, foram as ouvidas as testemunhas e interrogados a paciente e Jobenilto Mota de Araújo.

Em 20.8.2024, dada a notícia de que o corréu faleceu, a autoridade judiciária declarou extinta a sua punibilidade.

Em 23.9.2024, foi
indeferido o pleito de revogação da custódia cautelar
formulado em prol da paciente.

Em 10.10.2024, o Juízo
a quo
oficiante
manteve a prisão processual
da paciente e ainda determinou que fosse oficiado ao Delegado de Polícia Judiciária Civil para juntar aos autos
“o laudo de necropsia, laudo de local de crime e o relatório de inteligência acerca dos dados extraídos da quebra de dados telemáticos”
, promover a realização, em caso de
“dúvidas quanto à identificação, do exame de DNA para aferir a identificação civil da vítima”
, apresentar
“a degravação do conteúdo extraído dos celulares apreendidos que tenham relação com o crime praticado” e elaborar “relatório da quebra de sigilo de dados telefônicos”
.

Parte das medidas foi cumprida em 12.11.2024.

Em 12.12.2024, após consignar
“a perda do objeto das perícias solicitadas em razão do lapso temporal decorrido, já que o local de crime não foi preservado e não constam laudos de perícia em celulares disponibilizadas”
, o órgão acusatório pugnou pelo
“encerramento da instrução processual com a disponibilização das mídias de audiência e abertura de prazo para apresentação de alegações finais na forma de memoriais”
.

Em 17.12.2024, a
instrução criminal foi encerrada
, oportunidade na qual o juiz de origem
reanalisou a custódia cautelar da paciente e a manteve
(PJe nº 1001248-26.2023.8.11.0024).

Em 04/02/2025, o
Parquet
apresentou
memoriais finais
.

É o relato do essencial.

Inicialmente, cumpre anotar que a análise da tese de excesso de prazo para encerramento da instrução probatória está
prejudicada
, pois segundo consulta à
base de dados eletrônicos do PJe
em primeira instância,
a instrução criminal foi
encerrada
,
estando o feito, atualme
nte, no aguardo da apresentação de memoriais finais pela própria Defesa
(
PJe nº 1001248-26.2023.8.11.0024
).

A propósito, eis o que esta Egrégia Terceira Câmara Criminal decidiu em caso semelhante:
“Com a finalização da instrução criminal, ficam prejudicados os pedidos de adiantamento da audiência de instrução e julgamento; bem como de relaxamento da prisão preventiva do paciente por excesso de prazo, conforme dispõe a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo’”

(HC 1029498-44.2023,
Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe
13.2.2024).

Logo, o
writ

não
deve ser admitido nesse ponto.

Superada essa questão, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a uma das hipóteses legais autorizadoras (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da medida.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

A negativa judicial está apoiada em motivos adequados e idôneos, pois a natureza da
s
conduta
s

da
paciente indica a periculosidade que oferece para a comunidade em que estão inseridos, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

Os
fundamentos
que lastreiam a constrição atacada se mostram hígidos, na medida em que
o homicídio teria sido cometido a mando
de organização criminosa estrangeira (oriunda da Bolívia), mediante paga ou p
romessa de
r
ecompensa,
com emprego de
a
sfixia e
d
issimulação
, bem como envolvimento de adolescente, que
sinalizam maior desvalor da conduta, emergindo daí a necessidade de resguardar a ordem pública.

O modo de execução do crime, extraído do homicídio triplamente qualificado, no contexto acima exposto, constitui fundamento apto e idôneo a lastrear a custódia cautelar para a garantia da ordem pública por demonstrar o efetivo risco ao meio social
(
AgRg no HC 894924/SP - Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo, Des. Convocado do TJSP - 17.6.2024;

RHC 116679/ES
-
Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca
-
22.10.2019
).

Com efeito, a reprovabilidade da conduta,
“retratada pelo modus operandi, autoriza a prisão preventiva para garantir a ordem pública”
(TJMT, HC nº 1022958-77.2023.8.11.0000 -

Relator: Des.
Orlando
d
e Almeida Perri
-
Primeira Câmara Criminal
- 31.10.2023).

Delineado esse quadro, portanto, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade d
a
paciente e muito menos a
possibilidade de aplicar
medidas cautelares alternativas à prisão
, como pretende a Defesa.

No caso,
consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da
s
conduta
s
, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas
por ora
, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:
“é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente:
“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”
[AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Desta feita, evidenciada a necessidade da prisão preventiva, tornam-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), principalmente se levarmos em conta que o feito já se encontra com a instrução encerrada, e próximo de ser sentenciado.

Ressalte-se que
eventuais
condições subjetivas favoráveis
não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
na presente hipótese.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese”
(AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº
43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Sendo assim, deve ser mantida a custódia cautelar da paciente.

Por fim,
o pedido
subsidiário
de
transferência da paciente para estabelecimento prisional mais próximo
da Comarca de

Cuiabá
-MT não merece prosperar.

Atente-se que o referido pleito, aparentemente, não foi submetido ao Juízo de origem, de modo que sua análise por este e. Tribunal incorreria em indevida supressão de instância;

Não obstante, importante consignar que a
transferência para
estabelecimento

prisional próximo à família do preso provisório não é direito subjetivo do
agente
, uma

vez que a prisão processual

interessa

ao processo, encontrand
o-se o acusado à disposição do Juízo da instrução, consoante bem deli
neado pelo i
. procurador de justiça.

Destaca-se que
a determinação do estabelecimento

em que deverá ficar recolhido o preso provisório observará a conveniência dos

interesses da administração prisional, senão ao Estado, cuja disposição se

encontra o preso em caráter cautelar, a fim de privilegiar o interesse público.

Nesse sentido:

“O direito do preso provisório de permanecer próximo de seus familiares não é absoluto, sendo que a referida matéria é conveniência da
‘
administração do sistema prisional, de competência do Poder Executivo. (TJMG, Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.074739-6/000)
‘
[...] o direito de permanecerem próximos de suas famílias não é absoluto, cabendo a análise do d. magistrado quanto à sua conveniência, harmonizando-a com os interesses da Administração Penitenciária e com a segurança pública.
’
(TJMT, HC N.U 1007098-07.2021.8.11.0000).
‘
a determinação do estabelecimento em que deverá ficar recolhido o preso provisório observará a conveniência dos interesses da administração prisional, senão ao Estado, cuja disposição se encontra o preso em caráter cautelar, a fim de pr
ivilegiar o interesse público’
(PGJ – SIMP 018905-001/2023).

Ordem denegada.
”
(
TJMT, HC
1029530-49.2023.8.11.0000,
Rel. Des. Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024
)

Ademais,
eventual cumprimento de pena em estabelecimento prisional próximo à família pode ser aferido pelo Juízo singular e, caso necessário, ser submetido sua reanálise a es
te Tribunal, em recurso cabível, oportunamente.

Com essas considerações e em sintonia com o parecer,
admito em parte o
writ
, extinguindo-o sem resolução do mérito quanto à tese de excesso de prazo para encerramento da fase instrutória e, na parte admitida,
denego a ordem
intentada em favor de
Geovana Siqueira de Brito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025